Tribunal: TJMT
Processo: 1022833-12.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022833-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 10.588.595/0010-92 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA COSTA NETO - CPF: 431.369.829-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA

LTDA

AGRAVADO(S):

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

TERCEIRO INTERESSADO:

HENRIQUE DA COSTA NETO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE
EMBARGOS DE TERCEIRO -

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO PATRONO DO EMBARGANTE – DECISÃO QUE DEFERE A SUBSTITUIÇÃO DA CONDENADA/EXECUTADA HOECHST DO BRASIL QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A PELA SUA SUCESSORA/INCORPORADORA SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE POR TER INCORPORADO APENAS A ÁREA FARMACÊUTICA HUMANA DA EMPRESA CONDENADA –DESACOLHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EQUIPARÁVEIS A CRÉDITO TRABALHISTAS – DOCUMENTOS DA JUCESP QUE REFORÇAM AS DÚVIDAS SOBRE A REAL SUCESSORA DA CONDENADA – APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA – AGRAVANTE QUE INVOCOU A CONDIÇÃO DE SUCESSORA DA CONDENADA EM OUTROS PROCESSOS – LEGITIMIDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a própria agravante reconhece em suas razões, que
“da análise da documentação juntada, não é possível definir qual a empresa sucedeu os direitos e obrigações no ramo do objeto que originou a presente execução”
, deve ser mantida a decisão singular que defere a substituição da devedora originária (condenada ao pagamento dos honorários exequendos), em razão de ter incorporado, ainda parcialmente, o patrimônio da executada originária.

Afinal, levando-se em consideração que os
honorários advocatícios que embasam o cumprimento de sentença são equiparáveis a crédito trabalhistas, de se reconhecer a legitimidade da sucessora/incorporadora de parte do acervo da executada, em observância ao princípio da aparência, especialmente quando já defendeu essa condição em outras ações judiciais.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA

LTDA

AGRAVADO(S):

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

TERCEIRO INTERESSADO:

HENRIQUE DA COSTA NETO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA
contra a decisão proferida na fase de
cumprimento
sentença dos
Embargos de Terceiro
n. 0003033-41.2004.8.11.0045 opostos pelo
Banco do Brasil S/A
, no qual a
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB
objetiva o recebimento dos
honorários advocatícios arbitrados em favor dos causídicos que patrocinaram o banco,
que deferiu a substituição da condenada/executada
HOECHST DO BRASIL QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A
, pela ora agravante no polo passivo do procedimento originário.

Narra a recorrente que os honorários sob execução foram arbitrados por sentença proferida nos
Embargos de Terceiro
n. 0003033-41.2004.8.11.0045 opostos pelo
Banco do Brasil S/A
com vistas a desconstituir a penhora efetivada na
Execução por quantia certa
n. 0000250-72.1996.8.11.0040 movida pela
Hoechst do Brasil
em desfavor da
Cooperlucas – Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde
.

Registra que em razão da atenção à cisão da sociedade
Hoechst do Brasil
– condenada ao pagamento da verba honorária exequenda – a associação de advogados pugnou ao juízo singular a inclusão da empresa
SANOFI MEDLEY
, ora recorrente, no polo passivo do cumprimento de sentença, aduzindo ser a farmacêutica agravante a sucessora da empresa cindida.

Inconformada, sustenta a agravante que, conforme esclarecido nos autos, a empresa
Hoechst do Brasil Química e Farmacêutica S/A
, inicialmente executada nos autos, atuava em áreas diversificadas: setor químico, farmacêutico e agronegócio.

Alega ainda que conforme demonstrado em sua manifestação ao juízo de origem, em meados da década de 1990, a empresa
Hoechst do Brasil Química e Farmacêutica S/A
passou por uma reestruturação societária, ocorrendo a cisão fragmentada por áreas de especialização, pelo que restou formalmente documentado na Declaração protocolada junto à JUCESP, que a então empresa
Hoechst Marion Roussel S/A
– que posteriormente foi incorporada pela ora agravante, conforme documentos de IDs. Id. 72846290 – Pág. 3 e Id. 72847243 - Pág. 1 dos autos de origem – passou a ser a sucessora legal de bens, direitos e obrigações oriundos
exclusivamente da atividade farmacêutica de uso humano
da
Hoechst do Brasil
.

Asseveram que, no entanto, os embargos de terceiro opostos pelo
Banco do Brasil S/A
– sob o patrocínio de causídicos que integram a associação agravada – tinham por objetivo desfazer penhora realizada na execução movida pela empresa
Hoechst do Brasil
em face de
COOPERLUCAS – Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde
, cujos negócios, como seu próprio nome revela, certamente não encontram ligação com a atividade exercida pela ora agravante, qual seja,
medicamentos para utilização humana
.

Ponderam que outras empresas sucederam as atividades das demais áreas da empresa, tal como demonstra o Protocolo Justificação de Cisão Parcial seguida de Incorporação registrado perante a JUCESP em 13/08/1997 (ID. n. 72846282 - Pág. 24 dos autos de origem), no qual consta expressamente a transferência do patrimônio cindido da
Hoechst do Brasil
à empresa
Clariant S/A
, no que toca à área de
especialidades químicas
(ID. n. 72846282 - Pág. 27/28 dos autos de origem), sendo que nos próprios autos originários o juiz Dr.
Cristiano dos Santos Fialho
concluiu que a
SANOFI
não é sucessora universal da
Hoechst do Brasil
, o que o levou inclusive a oficiar à JUCESP para requisitar cópia dos registros dos atos de cisão, fusão e incorporação da empresa
Hoechst do Brasil
(CNPJ 61.150.397/0001-92).

Anota que da documentação que acompanha a resposta do ofício não é possível definir qual a empresa sucedeu os direitos e obrigações no ramo do objeto que originou a presente execução.

Ao argumento de que seria parte ilegítima responder pelo débito objeto do processo principal, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para ver reconhecida e declarada a ilegitimidade passiva da agravante para responder pelos honorários objeto do cumprimento de sentença originário.

A liminar recursal foi deferida em parte pela decisão de ID. n. 184392678, tão somente para que, em caso de haver penhoras de bens ou direitos da agravante, fique desde já vedado o levantamento, pela agravada, de ativos bloqueados ou o apossamento de bens constritos, até ulterior deliberação.

Informações do juízo no ID. n. 187333675, comunicando a manutenção da decisão agravada, e o cumprimento da liminar recursal.

Contrarrazões no ID. n. 186097152, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, a
HOECHST DO BRASIL - QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A
ajuizou a
Execução
n.

250-72.1996.811.0040 em face da
COOPERLUCAS - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE LTDA e Outros

Em razão da terem sido penhoradas nos referidos autos executivos 122.805 sacas de soja, das quais era credor pignoratício, o
Banco do Brasil S/A
opôs os
Embargos de Terceiro
n. 0003033-41.2004.8.11.0045

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de procedência dos embargos de terceiro para desconstituir a constrição sobre as commodities penhoradas pelo que condenou
“embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)”
.

Transitada em julgado a sentença, a
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB
manejou o pedido de cumprimento de sentença decorrente dos honorários advocatícios fixados em desfavor da embargada
HOECHST DO BRASIL - QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A.

Não tendo logrado êxito em receber do crédito honorário da referida executada, a agravada peticionou no ID. n. 72846279 - Pág. 8/9 dos autos de origem, narrando a incorporação da empresa executada pela
SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA
, pelo que requereu que a ora agravante passasse a integrar o procedimento originário como a sucessora processual da condenada.

Intimada, a
SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA
se insurgiu contra essa postulação da credora e, suscitando a sua ilegitimidade para suceder a empresa condenada, indicou a empresa
CLARIANT S/A
como sucessora do ramo de química da
HOECHST DO BRASIL - QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A
.

Diante disso, o juízo singular determinou a
expedição de ofício para a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, com o objetivo de requisitar cópia dos registros dos atos de cisão, fusão e incorporação da empresa
HOESCHST DO BRASIL QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A
.

Após a resposta, adveio a decisão agravada na qual o juízo de origem reconheceu a legitimidade passiva da ora agravante para responder ao procedimento originário, a partir da seguinte fundamentação:

“[...]

II.
Do compulso dos autos, verifica-se farta documentação indicando a
Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda como sucessora da Executada Hoechst do Brasil Química e Farmacêutica S.A., inclusive com atuação em lides diversas, conforme indica a parte Exequente no id. n. 74837094.

III.
Ademais, no que concerne a cisão da Hoechst do Brasil Química e Farmacêutica S.A. em três outras empresas, a Sanofi Medley Farmaceutica Ltda não acostou aos autos nenhum documento atestando referida cisão, tampouco, juntou os atos constitutivos da Clariant S.A.

IV.
Desta forma, em vista das alegações e documentos informados pela Exequente Exequente Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB no id. n. 74837094, tenho por devida a substituição da Executada Hoechst do Brasil Química e Farmacêutica S.A. pela Empresa Sanofi Medley Farmaceutica Ltda.

V.
Em reforço aos exposto, eis o delineado pela jurisprudência:

‘
CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA.
ALIENAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO PATRIMÔNIO. ADQUIRENTE. PESSOA JURÍDICA. QUADRO SOCIETÁRIO E OBJETO SOCIAL IDÊNTICOS. EXTINÇÃO DA OBRIGADA. INCORPORAÇÃO PATENTEADA (CC, ARTS. 1.116 e 1.118). PENHORA DE LOCATIVOS ORIGINALMENTE DESTINADOS À SUCEDIDA E VERTIDOS EM FAVOR DA SUCESSORA. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. INCORPORAÇÃO DA EXECUTADA PATENTEADA. SUCESSÃO EMPRESARIA E PROCESSUAL. EFEITO SIMILAR À SUCESSÃO DA PESSOA NATURAL FALECIDA. ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO PASSIVA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO IMPERATIVA E INDEPENDENTE DE VONTADE DAS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A

incorporação encerra operação societária via da qual, mediante deliberação dos sócios, ocorre a integração de patrimônios societários sob uma única sociedade, implicando a operação a agregação do patrimônio e obrigações ativas e passivas da incorporada à incorporadora, que sucede a absorvida em todos os direitos e obrigações, determinando que, aperfeiçoado o negócio, a incorporada deixa de exibir, porquanto absorvida inteiramente pela incorporadora (Lei nº 6.404/76, art. 227. CC, arts. 1.116 e 1.118)
. 2.
Evidenciado que a sociedade empresarial executada fora incorporada pela pessoa jurídica que adquirira a integralidade de seu patrimônio, a incorporada, deixando de subsistir de fato e de direito, é sucedida, ope legis e a título universal, pela incorporadora, determinando que, manejado cumprimento de sentença em face da incorporada, a composição passiva da lide necessariamente deve ser adequada mediante sua substituição pela incorporadora, que, a seu turno, como sucessora universal, deve assumir a qualidade de sujeito processual, legitimando a penhora que alcançara locativos que, originalmente destinados à sucedida, lhe foram direcionados.
3.
A incorporação e subseqüente sucessão da pessoa jurídica incorporada pela incorporadora irradia efeito similar ao que ocorre com o óbito da pessoa natural, porquanto implica o fato repercussão processual e material, ensejando a substituição da incorporada pela sucessora em todos os direitos e obrigações, operando-se o fenômeno na dimensão processual, ademais, por imposição legal, não estando condicionado a prévia manifestação ou anuência das partes.
4. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão os honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, § 11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, provido o agravo, o fato enseja a incidência da verba, derivando dessa apreensão que, se a decisão agravada não cogitara da fixação de honorários advocatícios, e o agravo fora desprovido, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.
’
(TJDFT -
Acórdão 1096799
, 07017474520188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 22/5/2018). (Sem grifos no original).

VI.

Nestes termos, alterem-se os registros cartorários para fins de substituir a Executada Hoechst do Brasil Química e Farmacêutica S.A. pela Empresa Sanofi Medley Farmacêutica Ltda, bem como inclua-se o Advogado Henrique da Costa Neto no polo ativo da lide.
” (ID. n. 126692813 - Pág. 2/4 dos autos de origem)

Pois bem.

Conquanto a agravante intente passar toda a responsabilidade pelos honorários exequendos à empresa
CLARIANT S/A
a partir do PROTOCOLO-JUSTIFICAÇÃO DE CISÃO PARCIAL SEGUIDA DE INCORPORAÇÃO de ID. n. 72846282 - Pág.24/31, ela própria reconhece em suas razões que
“da análise da documentação juntada, não é possível definir qual a empresa sucedeu os direitos e obrigações no ramo do objeto que originou a presente execução”
.

Além disso, não há prova nos autos de que a intenção inicial de manifestada pela
CLARIANT S/A
e pela
HOECHST DO BRASIL S/A
no aludido Protocolo-Justificação tenha finalmente se perfectibilizado formalmente.

Vale também dizer que o crédito exequendo na origem é oriundo do labor dos causídicos associados à agravada, equiparando-se, pois, a uma verba trabalhista, de maneira que o simples fato de os documentos remetidos pela JUCESP em resposta ao ofício do juízo singular não permitir a definição de
“qual a empresa sucedeu os direitos e obrigações no ramo do objeto que originou a presente execução”
, não tem o condão de deixar os agravados, credores de honorários arbitrados há muitos anos, à mercê de um jogo de empurra entre as possíveis várias sucessoras da empresa condenada.

Nesse quadro, diante a ausência de nitidez quanto ao real sucessor da devedora originária, de se manter a legitimidade da empresa agravante, com base do
princípio da aparência
, haja vista que o titular de créditos laborais e de natureza alimentar, não pode ser simplesmente despistado, de maneira bastante conveniente, por minudências formais.

Além do mais, como a própria associação recorrida sustentou, em pelo menos dois processos a ora agravante figurou como sucessora/incorporadora da empresa executada.

O primeiro deles no Proc. n. 0672438-04.1991.403.6100, que Justiça Federal do Estado de São Paulo, no qual o juízo acolheu
“a o pedido de sucessão processual apresentado pela Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda., eis que efetivamente é a sucessora por incorporação da Hoechst do Brasil Química e Farmacêutica S/A”
.

Já no segundo processo, de n. 0026154-76.2012.8.26.0053, que tramitou pela 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Capital paulista, o nível de comprometimento da empresa agravante a obstar o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, se revela ainda maior.

Isso porque, no mencionado feito, a
SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA
– antecessora da recorrente – ajuizou a ação para ver declarada a nulidade do registro do ato societário de incorporação da empresa
HOECHST DO BRASIL S/A
pela
SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS SÃO PAULO LTDA
sob argumento de que já a havia incorporado anteriormente. Vejamos (ID. n. 74834344):

Diante disso, e por não encontrar qualquer desacerto na decisão agravada, mantenho-a intacta.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023